Tribunal: CARF
Processo: 10580.903752/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903752/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.883 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
BIGBURGER SALVADOR LANCHONETES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 360 DIAS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Súmula CARF no 154 - Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser
contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, conhecer dorecurso
voluntário, vencidos o Relator e o Conselheiro Marco Rogério Borges que nãoconheciam do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor em relação a esta matéria, a Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio; ii) por unanimidade devotos, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903752/2009-41
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903752/2009-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.

Relatório
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
A
Recorrente
apresentou
em
05/04/2005
o
PER/DCOMP
no
42484.15363.050405.1.3.04-7843, fls. 06 a 10 e 59 a 62, por meio do qual foi compensado
Crédito de CSLL, código de receita 2484, com débito de sua responsabilidade. O crédito
informado, no valor de R$ 1.808,27 seria decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor
total de R$ 1.808,27, período de apuração 31/08/2002, efetuado em 30/09/2002.
A Recorrente apresentou em 07/05/2009, DCTF retificadora referente ao 3o
trimestre 2002, onde informou o débito apurado da estimativa de CSLL de agosto no valor de R$
0,00, fl. 38, que daria azo ao pretendido crédito.
Em sua DIPJ/2003 apresentada em 02/10/2007, o valor informado da CSLL
mensal paga por estimativa (Linha 38 - Ficha 17 – cálculo da CSLL) foi no total de R$
53.844,60, fl. 57.
Por meio do Despacho Decisório no 824961693, de 25/03/2009, ciência em
09/04/2009, constante nos autos, fls. 11 e 26 a 28, não foi homologada a Declaração de
Compensação citada acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

[...]
Enquadramento Legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro 1966 (CTN).
Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Inconformada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade requerendo
o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903752/2009-41

Em seguida, o v. acórdão recorrido não reconheceu o crédito de pagamento
indevido ao a maior de estimativa de CSLL por ter constatado que o crédito já tinha sido
utilizado no ajuste final do ano 2002.
Segue a ementa do v. acórdão recorrido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DA CSLL.
TOTAL DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO. DIVERGÊNCIA COM VALORES
DECLARADOS EM DCTF. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não cabe reconhecimento de direito creditório relativo à estimativa da CSLL quando,
ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que o apurado em determinado
mês, o valor total deduzido ao final do ano calendário, a título de pagamento de
estimativas, é maior que a soma de estimativas declaradas em DCTF, sendo que tal
diferença é superior ao crédito postulado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
PER/DCOMP
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo: 1 -
suspensão da exigibilidade dos tributos, créditos, débitos e multas não compensadas, nos termos
do artigo 151 do CTN; 2 - que o recurso seja julgado em 360 dias, sob pena de a Fiscalização se
encontrar em mora, não podendo ocorrer correção monetária ou incidência de juros moratórios
após os 360 dias; 3 - requer a prescrição intercorrente.
A Recorrente não apresenta qualquer alegação de defesa em relação a mérito do
crédito ou da compensação requerida.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

Do conhecimento:

O Recurso Voluntário não trata da matéria concernente a dos autos, eis que não
retoma e não requer revisão de nenhum dos fundamentos do v. acórdão recorrido e apresenta
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903752/2009-41

novas alegações e requerimentos que não tem relação alguma com as feitas em sede de
manifestação de inconformidade.

Desta forma voto pelo não conhecimento do recurso, por preclusão do direito de
defesa e falta de interesse recursal.

A título exemplificativo, este meu entendimento pode ser visto no v. acórdão
9202-008.749, proferido pela C. Câmara Superior do E. CARF ao julgar Recurso Especial.
Vejamos a ementa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
Não se conhece de recurso, por ausência de interesse recursal, quando o seu objeto e
fundamentos versarem sobre matéria diversa daquela sobre a qual trata o lançamento.

Ademais, a principal alegação de mérito feita no recurso contrária a Súmula
CARF 11, eis que não existe prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
tributário federal. Vejamos o verbete.

Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Assim, como a principal alegação da Recorrente contraria Súmula Vinculante do
CARF, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

Desta forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por não
conhecer do Recurso Voluntário.

Caso vencido, passo a analisar as alegações feitas no recurso.

- Da suspensão de exigibilidade:

Quanto ao requerimento de suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
entendo que tal alegação não deve ser provida.

Primeiramente, este processo não trata de exigência de crédito em lançamento de
ofício e também não se está cogitando que seja lavrado Auto de Infração.

De qualquer forma, durante a permanência do processo administrativo de
compensação, a exigibilidade do crédito ficará suspensa.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903752/2009-41

Desta forma, entendo que o requerimento da Recorrente perdeu seu objeto e por
tal motivo nego provimento.

- Do pedido para que o processo seja julgado em 360 dias, sob pena de a
Fazenda se encontrar em mora, não podendo incorrer os juros moratórios.

Quanto a este pedido da Recorrente, entendo que não deve ser acolhido.

Tal alegação contraria a Súmula CARF 5. Vejamos o verbete.

Súmula CARF no 5 - São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito do montante integral.

O prazo de 360 dias é para que a Administração Tributária profira qualquer
decisão nos autos e não para que o processo seja julgado definitivamente em 360.

Ademais, o prazo entre a distribuição do processo e o seu julgamento é menor do
que 180 dias.

A jurisprudência do STJ colacionada pela Recorrente em seu recurso trata sobre a
correção monetária de crédito presumido de IPI, após o transcurso do prazo de 360 dias do
processo administrativo, matéria que não tem relação com o crédito de CSLL dos autos em
epígrafe e inclusive já foi sumulada pelo E. CARF.

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.

Desta forma, rejeito o pedido da Recorrente.

Da prescrição intercorrente:

Quanto a alegação de que ocorreu prescrição intercorrente, também entendo que
não deve ser acolhida.
A Súmula CARF 11 é clara no sentido de que não ocorre prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Desta forma, rejeito o pedido de prescrição intercorrente da Recorrente.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903752/2009-41

Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, voto por conhecer do recurso e a ele
negar provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor
O relator concluiu que o Recurso Voluntário não deveria ser conhecido, uma vez
que não retoma e não requer revisão de nenhum dos fundamentos do v. acórdão recorrido e
apresenta novas alegações e requerimentos que não tem relação alguma com as feitas em sede de
manifestação de inconformidade.
Nesse ponto, divirjo do relator, pois embora a matéria relativa à prescrição
intercorrente tenha sido alegada somente em fase recursal, entendo que, por se tratar de matéria
de ordem pública, não se aplica a preclusão estabelecida no artigo 17 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Da mesma forma, o pedido quanto à não incidência de juros, embora já afastado
pela jurisprudência desse tribunal também constitui matéria de ordem pública não sujeito
portanto ao instituto da preclusão, conforme se verifica pelo posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça abaixo transcrito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VALORES
PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS DE MORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZOS. SÚMULA 7/STJ.
1.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts.
458
e 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa
ou
ausência
de
prestação
jurisdicional.
2. No que diz com a alegada preclusão da matéria relativa aos juros
de mora sobre valores pagos administrativamente, bem como a eventual
extrapolação dos limites da lide, esta Corte, em hipótese semelhante
concluiu que "constitui matéria de ordem pública a adequação do
valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se
tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância
ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de
ofício" (REsp 1.354.800/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 01/10/2013).
3. Ainda que assim não fosse, a alteração das conclusões adotadas
pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não houve "qualquer
prejuízo à parte exequente, em razão da forma como foi determinada a
elaboração do cálculo exequendo" e de que restou comprovado "o
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.903752/2009-41

afastamento da autora Sandra Regina Fonseca de suas funções no
período de 04/09/96 a 05/01/98)", demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7/STJ. (AgInt no REsp 1232666 / RS, Rel. Min Sergio Kukina, DJ 18/08/2017)

Além disso, muito embora o CARF tenha posicionamento firmado no sentido de
não haver prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, tal decisão trata-se de
matéria de mérito. Sendo assim, o recurso deve ser conhecido e, no mérito, deverá ser negado
provimento.
Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital